Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DA REGIÃO SUL DO GAMA/DF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega que as atividades desempenhadas por ela no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, são de atenção básica à saúde, o que lhe dá o direito à percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.
3. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal junto aos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
4. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada a Superintendência da Região de Saúde Sul, localizada no Gama/DF.
6. O fato de o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização estar subordinado às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde (art. 326, Decreto 39.546/2018 que revogou o Decreto 38.017/2017) por si só não leva à conclusão de que esta unidade se insira como Unidade Básica de Saúde nos termos do art. 22 da Portaria 199, de 1o de outubro de 2014, pois sob essa diretoria estão subordinadas diversas unidades, inclusive, administrativas (art. 3o, item 20.7, Decreto 39.546/2018).
7. No caso dos autos, não restou provado que a recorrente trabalha diretamente com as atividades de atenção básica a saúde, e a lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB
8. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que implica a improcedência do pedido inicial.
9. Em virtude da sua natureza propter laborem, não se verifica o dever do Distrito Federal de efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não exerçam atividades de atenção básica a saúde. Nesse sentido: [...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...] (Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 23/1/2019).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.